Tribunal: TJSP
Processo: 1002849-40.2023.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE MULTA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Acórdão que manteve a sentença de improcedência. Insurgência dos autores, alegando contradição e omissão. Desacolhimento. Inexistência de vício. Pronunciamento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado. Prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.